Tribunal: STF
Processo: RE 1575262
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA EM TOMADA DE CONTAS. TCU. IMPRESCRITIBILIDADE AÇÃO DE RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO DANO. INEXECUÇÃO DO CONTRATO NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. PATAMARES PROPORCIONAIS. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta pela União em face de sentença que julgou procedente a demanda no sentido de declarar a prescrição do direito do Estado em exigir os valores apurados sob o manto do procedimento instaurado no TCU. 2. Nos termos do art. 55, parágrafo 3º, do CPC: "Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles", devendo, portanto, ser efetuado julgamento simultâneo das apelações de nº 0800399-06.2015.4.05.8500 e 0803321-20.2015.4.05.8500. 3. Procedimento administrativo instaurado no âmbito do TCU, em 2012, para a apuração da execução do contrato n.º 05/99, celebrado entre a Secretaria do Estado da Ação Social e do Trabalho de Sergipe (SEAST/SE) e a Associação Nacional de Cooperação Agrícola (ANCA) para executar o objeto do Convênio TEM/SEFOR/CODEFAT n.º 20/99, mediante repasses do Ministério do Trabalho e Emprego à citada Secretaria de Estado. 4. Dos repasses submetidos a processo de tomada de contas perante o TCU, constata-se que eles ocorreram entre os meses de outubro e dezembro de 1999, sendo identificado o débito de R$ 130.068,80 em decorrência da não comprovação da execução do contrato em tela 5. As informações que lastreiam o decisório administrativo revelam a execução parcial do contrato, sendo diminuído o valor do débito imputado à apelada em R$ 8.400,00, bem como não há elementos probatórios que demonstrem que o citado contrato não tenha sido executado em sua integralidade (ausência de dano). 6. O elevado transcurso de tempo entre as parcelas submetidas a investigação, datadas de 1999, e a instauração do processo de tomadas de contas no TCU, no ano de 2012, aliado ao fato da recorrida não responder pela SEAST/SE desde 2000, configura interstício temporal que dificulta o exercício da defesa da apelada, situação que justifica a ausência de outros elementos de prova que pudessem revelar a integralidade da execução do contrato e, portanto, não é razoável considerá-lo como não cumprido. 7. Embora sejam imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário decorrentes de ilícitos praticados contra a Administração Pública (excetuados os ilícitos civis), de acordo com os elementos fáticos que consubstanciam o título formado perante o TCU, não se permite concluir que o contrato em comento não tenha sido executado (não comprovação do dano), tampouco se evidencia a ocorrência de má-fé ou de atos ímprobos que pudessem ser imputados a recorrida. Vale salientar que não está sendo revisto o mérito da decisão proferida pela TCU, mas tão somente sendo efetuada conclusão jurídica diversa com base nas mesmas premissas fáticas que fundamentam o decisório do processo administrativo. 8. No tocante aos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído a causa, com base no art. 20, §§ 3º e 4º do CPC/1973, considera-se que os patamares definidos na sentença combatida se revelam proporcionais à natureza, à importância da demanda e ao trabalho dispendido pelo causídico, o qual apresentou diversas manifestações técnicas, bem como participou da audiência de instrução realizada nos autos. 9. Apelação improvida.” (Apelação n° 0800399-06.2015.4.05.8500, 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Rel. Des. Fed. Rubens de Mendonça Canuto Neto, j. 24/11/2017)



    Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração, os quais não foram acolhidos. O acórdão restou assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONSTATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA NULIDADE DE DECISÃO DE TCU POR FUNDAMENTO DIFERENTE DO ADOTADO EM SENTENÇA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta egrégia Quarta Turma que negou provimento à apelação, declarando a nulidade da condenação definida pelo TCU, mediante processo de tomada de contas, instaurado no ano de 2012, a fim de averiguar execução de contrato durante os meses de outubro e dezembro de 1999. 2. O acórdão vergastado analisou detidamente a questão da inexistência da prescrição da pretensão de ressarcimento, fundamentado a nulidade da decisão proferida no âmbito do TCU, em decorrência da ausência de elementos probatórios que demonstrem efetivamente a inexecução do contrato em sua integralidade, utilizando-se as mesmas premissas fáticas definidas pelo TCU. 3. Outrossim, as notas taquigráficas que integram o acórdão combatido, evidenciam as razões que culminaram na manutenção da nulidade da decisão do TCU com fundamento diverso do adotado pela sentença de piso, rechaçando-se a consumação da prescrição da pretensão da embargante. 4. Não havendo vícios a serem sanados no acórdão vergastado, não podem ser os embargos manejados apenas com o intuito de sua reforma ante o inconformismo das partes, sendo certo que, no que concerne à suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material, esta Corte tem esta posição firmada no sentido de que o mero propósito de prequestionamento da matéria, por si só, não acarreta a admissibilidade dos embargos declaratórios. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (Embargos de Declaração n° 0800399-06.2015.4.05.8500, 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Rel. Des. Fed. Rubens de Mendonça Canuto Neto, j. 16/03/2018)



    Na minuta, a União sustenta violação dos arts. 37, 70 e 71, II, da Constituição da República. Alega, em síntese, que “o acórdão recorrido, ao julgar procedente o pleito autoral, anulando os acórdãos proferidos pelo TCU, adentrou no mérito do julgamento de contas então examinadas, em clara substituição ao Tribunal de Contas da União na função privativa de julgar as contas dos administradores públicos, notadamente aos que causam prejuízo à União”. Arrazoa que “os atos da Corte de Contas sujeitam-se ao controle jurisdicional nos casos de ocorrência de irregularidade formal grave ou manifesta ilegalidade” tão somente, o que não seria o caso dos autos. Defende que “a interpretação adotada na r. sentença, mantida pelo Acórdão recorrido, que associa a imprescritibilidade à declaração de ocorrência de ato de improbidade administrativa, não tem respaldo constitucional”, e que o ressarcimento é, portanto, imprescritível.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A Corte a quo assim se manifestou sobre a questão, in vebis:



    “Compulsando as informações insertas nos autos, verifica-se que o procedimento administrativo foi instaurado no âmbito do TCU, em 2012 (id. 4058500.277991), para a apuração da execução do contrato n.º 05/99, celebrado entre a Secretaria do Estado da Ação Social e do Trabalho de Sergipe (SEAST/SE) e a Associação Nacional de Cooperação Agrícola (ANCA) para executar o objeto do Convênio TEM/SEFOR/CODEFAT n.º 20/99, mediante repasses do Ministério do Trabalho e Emprego à citada Secretaria de Estado.



    Nesse passo, observando-se os repasses submetidos a processo de tomada de contas perante o TCU, constata-se que eles ocorreram entre os meses de outubro e dezembro de 1999, sendo identificado o débito de R$ 130.068,80 (cento e trinta mil e sessenta e oito reais e oitenta centavos) em decorrência da não comprovação da execução do contrato em tela.



    Dessa forma, seguindo as premissas fáticas que fundamentam o acórdão proferido pelo TCU, entendo que não é razoável a exigência de comprovação da efetiva e integral execução do contrato em comento após o transcurso de aproximadamente 13 (treze) anos, período entre o último repasse investigado e a abertura do processo no TCU, corroborado também pelo longo período em que a apelada não mais responde pela referida pasta, tendo exercido o cargo de Secretária da SEAST/SE durante o período de 04/01/1999 a 27/06/2000 (id. 4058500.277994, pág. 4).



    Ainda analisando as informações que lastreiam o decisório administrativo, percebe-se que a apelada demonstrou a execução parcial do contrato, sendo diminuído o valor do ressarcimento em R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais), bem como não há elementos probatórios que demonstrem que o citado contrato não tenha sido executado em sua integralidade (ausência de dano).



    O elevado transcurso de tempo entre as parcelas submetidas a investigação, datadas de 1999, e a instauração do processo de tomadas de contas no TCU, no ano de 2012, aliado ao fato da recorrida não responder pela SEAST/SE desde 2000, configura interstício temporal que dificulta o exercício da defesa da apelada, situação que justifica a ausência de outros elementos de prova que pudessem revelar a integralidade da execução do contrato e, portanto, não é razoável sê-lo caracterizado como não cumprido.



    Embora sejam imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário decorrentes de ilícitos praticados contra a Administração Pública (excetuados os ilícitos civis), de acordo com os elementos fáticos que consubstanciam o título formado perante o TCU, vejo que não se permite concluir que o contrato em comento tenha sido inexecutado (não comprovação do dano), tampouco se evidencia a ocorrência de má-fé ou de atos ímprobos que pudessem ser imputados a recorrida, o que inviabiliza o provimento da tese recursal.



    Vale salientar que não está sendo revisto o mérito da decisão proferida pela TCU, mas tão somente sendo realizada conclusão jurídica diversa com base nas mesmas premissas fáticas que fundamentam o decisório do processo administrativo.”



    Extrai-se do excerto acima que o Tribunal de origem entendeu que o elevado transcurso de tempo entre os fatos apurados (1999) e a instauração do processo de tomadas de contas pelo TCU (2012), aliado ao fato da recorrida não responder pela Secretaria do Estado da Ação Social e do Trabalho de Sergipe (SEAST/SE) desde o ano de 2000, “configura interstício temporal que dificulta o exercício da defesa da apelada, situação que justifica a ausência de outros elementos de prova que pudessem revelar a integralidade da execução do contrato e, portanto, não é razoável sê-lo caracterizado como não cumprido”, e que, “de acordo com os elementos fáticos que consubstanciam o título formado perante o TCU”, não há como concluir que, no caso concreto, o contrato objeto da tomada de contas não tenha sido executado, tampouco há provas acerca da existência de má-fé ou da prática de atos ímprobos.



    Como se vê, ao contrário do que alega a parte recorrente, o Tribunal de origem fundamentou o acórdão recorrido não na prescritibilidade da pretensão ressarcitória, mas na ausência de provas acerca da inexecução do contrato nº 05/99, celebrado entre a Secretaria do Estado da Ação Social e do Trabalho de Sergipe (SEAST/SE) e a Associação Nacional de Cooperação Agrícola (ANCA), objeto do Convênio TEM/SEFOR/ CODEFAT nº 20/99 e da existência de má-fé ou da prática de atos ímprobos, o que inviabiliza o provimento da tese recursal.



    Portanto, verifica-se que, para se chegar a conclusão diversa da que chegou a instância ordinária seria necessário o revolvimento do caderno fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n° 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Embargos à execução. Procedimento de tomada de contas. Regularidade. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão o qual negou provimento a recurso. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimento inviável neste momento processual. Súmula 279/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1478686 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 30-04-2024)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU IRREGULARIDADE. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N. 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. [...] 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à ausência de identificação dos alegados vícios de nulidade no procedimento administrativo conduzido pelo Tribunal de Contas da União – demandaria o reexame de provas e a interpretação de cláusulas editalícias. Incidência dos verbetes n. 279 e 454 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1387846 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 18-04-2023)



    Por derradeiro, convém registrar que, como consignado no decisum recorrido, a Corte de origem, a partir da análise do caderno fático-probatório dos autos, somente adotou conclusão jurídica diversa daquela adotada pelo órgão de controle, sem, contudo, invadir o mérito do ato administrativo, não havendo falar-se, in casu, pois, em ingerência do Poder Judiciário na incursão do mérito administrativo.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente